Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 0748547-24.2024.8.07.0000 DECISÃO É direito potestativo da parte a transferência do processo da sessão de julgamento virtual para a presencial. Portanto, defiro o pedido id 32134724. A pretensão de sustentação oral deve ser dirigida ao Secretário da Câmara (RITJDFT 109) e será decidida pelo seu Presidente (CPC 937). Aguarde-se a sessão presencial de julgamento. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator